Tribunal: TJDFT
Processo: 0711860-56.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. RESTITUIÇÃO DE TODAS AS PARCELAS PAGAS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INPC. ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO.
1. O contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária na planta é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o comprador é consumidor, porque adquiriu a unidade imobiliária como destinatário final do produto, e, as construtoras, fornecedoras, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o, do CDC.
2. É certo que a jurisprudência permite um prazo de tolerância de cento e oitenta (180) dias para situações extremas, contudo, para aplicação desse prazo é necessário previsão contratual.
3. Não há que se falar em caso fortuito e força maior aptos a excluir a responsabilidade da construtora por atraso na entrega de imóvel, se os acontecimentos alegados não foram invencíveis a ponto de se caracterizar fato extraordinário, havendo a possibilidade de previsão e ausente o elemento surpresa, necessário para a exclusão da responsabilidade.
4. Se a construtora está em mora para entregar a unidade imobiliária, deverá responder pelos prejuízos que der causa, permitindo à parte lesada pedir a resolução do contrato.
5. Com a resolução do contrato, deve ocorrer o retorno das partes ao status quo ante, cabendo a condenação da parte ré a restituir a totalidade dos valores pagos pela aquisição do imóvel, inclusive a comissão de corretagem, corrigidos monetariamente a partir do desembolso, bem como juros de mora de um por cento (1%) a partir da citação, não havendo que se falar em direito de retenção em favor da construtora, visto que foi esta quem deu causa à rescisão contratual. Afasta-se, ainda, o pedido de prescrição da comissão de corretagem, uma vez que a rescisão ocorreu por culpa exclusiva da construtora e, por isso, o termo inicial da prescrição surgiu a partir do inadimplemento contratual do promitente vendedor e não a partir do pagamento.
6. Não havendo finalização da construção do imóvel, deve ser utilizado o INPC, que é o índice que reflete da melhor forma a inflação.
7. Apelação do réu parcialmente provida e apelação da autora provida.